Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-18.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1006474-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[JOAO VICTOR SILVA DE QUEIROZ - CPF: 060.042.931-80 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA -
COMPRA DE PASSAGEM EM EMPRESA DE MILHAGEM
– INCONSISTÊNCIAS QUANTO A INFORMAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO, RESERVAS DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA TIDAS POR INEXISTENTES E REALOCAMENTO DE PASSAGEIRO – AUSENTE O OFERECIMENTO DE VOUCHER DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO – DEVER DE REEMBOLSAR OS VALORES DISPENDIDOS – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS -
MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade suscitada pela companhia aérea e pela empresa de milhagem não foi acolhida, uma vez que aquela possui responsabilidade objetiva pelos danos causados nos termos do art. 14, do CDC e a empresa de milhagem igualmente se faz responsável já que efetuou a venda de pacote de viagem
.

Os danos de natureza material e extrapatrimonial ficam demonstrados, ante a prestação de informações precária ao recorrido, o transtorno experimentado em razão da comunicação pela inexistência das passagens adquiridas e pelo cancelamento indevido de voo por falha na prestação do serviço estabelecido entre as empresas.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Gol Linhas Aéreas S/A interpôs recurso inominado (id.

141000211), contra a sentença proferida pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva, uma vez que a compra fora realizada por intermédio das 123 milhas, no mérito postula pela excludente de responsabilidade em virtude da pandemia COVID-19.

Alega ainda, ausência de danos materiais vez que este se deu em decorrência da pandemia, não havendo que se falar em indenização, tendo em vista o estabelecido no TAC e Resolução 556/2020 em razão da situação excepcional que estamos vivendo, assim como postula também, pela improcedência de danos morais e, caso não seja o entendimento deste Juízo, pugna pela diminuição do quantum indenizatório.

Pugna ao final, que os pedidos da exordial sejam todos julgados improcedentes.

O recorrido, João Victor Silva de Queiroz, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (id.

141000218), rebatendo as argumentações recursais e, postulando o improvimento do recurso.

A empresa 123 Viagens e Turismo Ltda, acostou contrarrazões ao recurso (id.

141000216), postulando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que o cancelamento do voo decorreu de culpa exclusiva da companhia aérea, nesse sentido fundamenta nos termos do art. 14, §3 do CDC, requerendo ao final pelo improvimento dos pedidos formulados no recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Das Preliminares de ilegitimidade

A recorrente, Gol linhas aéreas fundamenta preliminarmente em seu recurso pela ilegitimidade passiva em razão de responsabilidade de terceiro da
123 Viagens e Turismo Ltda.

A empresa
123 Viagens e Turismo Ltda
, em sede de contrarrazões alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista se tratar de responsabilidade da companhia aérea de viagens.

Em primeiro lugar, há que se pontuar que, se a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda, discordava da sua condenação e pretendia ser excluída da lide deveria ter aviado o recurso próprio.

Porém, inobstante a ausência de recurso para combater a sentença, deixo aqui registrado que, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, passo a sua análise.

E, desde já, consigno que remanesce de forma clara a responsabilidade da empresa de viagens por eventual falha na prestação de serviço.

Isso porque, as agências e terceiros intermediadores, que utilizam plataforma digital para comércio de passagens aéreas, também são considerados fornecedores, pois oferecem aos consumidores o serviço de venda de passagens aéreas, de uma forma mais prática, e recebem remuneração decorrente de acréscimo de taxas ou recebimento de frações/comissões sobre o valor da compra.

Pela praticidade, o consumidor acaba atraído para estas empresas e acabam preferindo efetuar a compra por este mecanismo, confiando na segurança que apresentam por meio de suas publicações e ofertas.

Por sua vez, afigura-se patente a responsabilidade da companhia aérea, pois enquanto fornecedora dos serviços de voo é objetivamente responsável por eventuais danos ocasionados ao consumidor em razão dos defeitos decorrentes da prestação dos serviços, nos termos do art. 14, CDC.

Portanto, rejeito as preliminares aventadas.

Pois bem.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

O recorrido narra na inicial que:

Realizou a compra do pacote de viagens em conjunto com o seu primo na empresa 123 MILHAS para o trecho Cuiabá x Fortaleza ida em 12/01/2022 e retorno em 18/01/2022.

Alega que recebeu dois e-mails informando acerca de alterações do voo de ida, sendo um em 10/01/2022 e outro em 12/01/2022, o reclamante pontua que na data de 12/01/2022 se apresentou com antecedência para embarque e check-in, sendo informado que a reserva não existia;

Infere que, informou a companhia aérea que adquiriu as passagens na empresa 123 milhas, tendo apresentado os comprovantes de reserva, os dados do código do localizador (SPK5MD), bem como os e-mails de cancelamento que havia recebido, sendo informado pela atendente que nada poderia fazer.

Todavia,

após muita insistência e intervenção de seus parentes, fora reacomodado pela funcionária da agência de viagem, porém no dia do voo de retorno em 18/01/2022, mais uma vez foi surpreendido com a informação de ausência de reserva, sendo posteriormente informado pela empresa 123 milhas que por não ter embarcado no voo de ida o voo de retorno fora cancelado.

Por fim foi reacomodado em novo voo apenas no dia seguinte - 20/01/2022, pelo que teve gastos extras, pois não lhe fora concedido voucher de estadia ou alimentação, deixando por conta do autor todo o seu sustento e manutenção até a data da volta, tendo um gasto de R$ 744,89 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), tendo suportado os transtornos e prejuízos.

Na sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo ambas as empresas condenadas a
restituir o valor de R$ 744,89 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de dano material
e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando os efeitos da preliminar já analisada, passo a análise do mérito.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que o recorrido,
João Victor Silva de Queiroz, experimentou inseguranças quanto ao voo adquirido, vez que recebeu e-mails da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda. comunicando acerca dos eventuais cancelamentos (id.

140999699/141000151).

Outrossim, ressai demonstrado falhas na prestação de serviço da companhia aérea, uma vez que nos dois trechos da viagem o recorrido fora informado que a sua reserva não existia, ressaltando ainda, que no caso da reserva de retorno experimentou o cancelamento da passagem sob a alegação de que não teria comparecido no voo de ida.

Todavia, tal premissa não prosperou, haja vista que ante as irregularidades constatadas, a companhia procedeu o realocamento do recorrido para um voo no dia 20/01/2022 (id. 140999695, p. 6/9 e 141000154).

Indispensável salientar, que embora a empresa de milhagem em tratativa com companhia aérea tenha adotado medidas a fim de suprir o voo cancelado disponibilizando outro bilhete para o retorno do consumidor ao seu destino final (id.

140999696, p.7), o recorrido argumenta que não lhe fora fornecido qualquer assistência por meio de voucher de estadia ou alimentação.

Acerca disso, pontua o recorrido teve que arcar com gastos que totalizaram o importe de R$ 744,89 (setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com hotel, deslocamento até o aeroporto e retorno ao hotel, alimentação conforme faz prova nos autos (id.

141000158/141000164).

In casu
, é consabido que as relações compreendidas na prestação de serviços de transporte aéreo detêm natureza consumerista e, por sua vez são regulamentadas e aplicadas em conformidade ao Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14,
caput
.

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É cediço que as informações prestadas de forma precária pelas empresas envolvidas, as alterações de voo decorrentes de falhas internas no sistema de comunicação destas, frustram as expectativas do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, não sendo suficientes as razões recursais da recorrente a justificar pela inexistência do dever de restituir os valores e indenizar pelos danos experimentados, haja vista que esse encontra-se evidente no caso.

Por fim, no que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, levando-se em consideração os fundamentos que expus neste voto, considerando o transtorno e o sofrimento experimentados pelo Recorrido, que mesmo assim usufruiu do transporte aéreo, concluo que a indenização deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra mais razoável e condizente com as peculiaridades da situação fática.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023